Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-12.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-12.2019.8.05.0154

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA.

Advogado(s):
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADA: CHIES LOGÍSTICA LTDA

Advogado(s):
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. ANIMAL NA PISTA. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA. contra acórdão proferido em Apelação Cível, nos autos de Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito, ajuizada por CHIES LOGÍSTICA LTDA., que manteve a condenação da Concessionária ao pagamento de danos materiais, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, decorrente de acidente causado por animal na pista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se há necessidade de sucessão processual da Concessionária pela União e pelo DNIT, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; estabelecer se o julgado foi omisso, no que pertine à comprovação dos danos materiais; determinar se houve omissão, no que concerne à demonstração do nexo causal; verificar eventual omissão, quanto ao critério de atualização monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de incompetência absoluta, pois a controvérsia versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito, e não sobre a execução ou interpretação do Contrato de Concessão, não sendo necessária a inclusão da União ou do DNIT no polo passivo.

A incidência da Súmula nº 150 STJ não se impõe, uma vez que a presença de Ente Federal não é indispensável à solução da lide, cuja condenação decorre de fatos ocorridos durante a gestão exclusiva da Requerida.

O Termo de Autocomposição não exige sucessão processual automática, prevendo, inclusive, a possibilidade de ação regressiva da Suplicada contra o Poder Concedente, o que afasta o deslocamento obrigatório da competência.

A responsabilidade da Acionada é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC, sendo o ingresso de animal na pista fortuito interno, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema nº 1.122).

A suficiência da prova dos danos materiais foi devidamente apreciada, sendo desnecessário o desembolso prévio, para fins de indenização, bastando a comprovação da extensão do prejuízo.

O nexo causal foi reconhecido, com base no conjunto probatório, incluindo Boletim de Ocorrência e registros fotográficos, inexistindo omissão no julgado.

A questão relativa à aplicação da taxa SELIC foi expressamente enfrentada, afastando-se sua incidência em razão do princípio do
tempus regit actum
e da irretroatividade da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Declaratórios rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, 373, I, 1.022, 1.026, §§2º e 3º; CDC, art. 14; CC, arts. 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.122; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação nº 8000045-12.2019.8.05.0154
,
em que figura como Embargante a
CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA.
, sendo Embargada
CHIES LOGÍSTICA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.